Tribunal: TJMT
Processo: 1003812-66.2022.8.11.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1003812-66.2022.8.11.0006

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES. DIRCEU DOS SANTOS]

Partes:

[FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (APELANTE), RURALDO NUNES MONTEIRO FILHO - CPF: 024.878.591-56 (ADVOGADO), FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE - CPF: 569.818.801-72 (ADVOGADO), FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL - CNPJ: 01.226.390/0001-85 (REPRESENTANTE), ACPI INFORMÁTICA LTDA - ME - CNPJ: 05.208.075/0001-86 (APELADO), RENAN FERNANDO SERRA ROCHA SANTOS - CPF: 036.738.271-70 (ADVOGADO), ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - CPF: 961.230.011-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMENTA

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO – INÉRCIA DA EMBARGANTE – DOENÇA DO CAUSÍDICO – JUSTA CAUSA NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 485, IV, CPC – NULIDADE NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

A doença que impossibilita totalmente o advogado de exercer as suas atividades tem o condão de suspender o curso processual e, por evidente, o prazo para a prática dos atos processuais, contudo, para que isso ocorra, há que se observar se a doença que o acomete seja daquelas que impossibilite de maneira completa o exercício da advocacia do único profissional habilitado nos autos, o que não se verificou na espécie.

A inércia da embargante/apelante no cumprimento da decisão, acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito, pois é consequência lógica da inércia da parte.

In casu, diante da triangulação da relação processual, notadamente considerando que a apelada apresentou impugnação aos embargos, é perfeitamente cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor da recorrida, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual - FAESPE, em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que nos autos dos embargos à execução aviado contra ACPI Informática Ltda., julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Na decisão integrativa, condenou a embargante no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignada, a apelante recorre aduzindo, em suma, a existência de justa causa para a ausência de cumprimento da determinação, pois durante todo o mês de junho, o patrono ficou impossibilitado de exercer suas atividades, devido ao estado de saúde, não havendo óbice para a restituição do prazo para pagamento das custas.

Segue sustentando que o advogado constituído atua sozinho em seu escritório, e sequer teve acesso à publicação que determinou o recolhimento das custas, o que impossibilitou o substabelecimento para outro profissional. Assevera a inobservância do princípio da isonomia, ante o tratamento diferenciado entre as partes na decisão integrativa, incorrendo em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz a negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de análise da matéria de ordem pública suscitada pela parte, consistente na falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 148676707), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FABIO ARTHUR DA ROCHA CAPILE OAB MT6187-O

V O TO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
(RELATOR):

Cinge-se dos autos que ACPI Informática Ltda. ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE, visando o recebimento de R$ 482.903,28 (quatrocentos e oitenta e dois mil, novecentos e três reais e vinte e oito centavos), lastreada em contrato de prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria para atender a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

O processo foi distribuído inicialmente para a Vara Especializada de Fazenda Pública, contudo, a MMa Juíza determinou a redistribuição, por considerar que a ação foi ajuizada apenas contra a FAESP - Fundação de Apoio ao Ensino Superior, que tem natureza jurídica de pessoa jurídica de direito privado.

Determinada a citação, a Fundação de Apoio ao Ensino Superior Público Estadual – FAESPE aviou embargos à execução, aduzindo, em suma, a ausência de certeza, liquidez e exigibilidade do título, ante a impossibilidade de cobrança de multa, não prevista contratualmente, nos autos da execução. Asseverou a ausência de liquidez do título, pois realizou pagamentos à exequente nos meses de janeiro e fevereiro de 2017, que totalizaram em R$ 281.485,00 (duzentos e oitenta e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais). Alegou que realizou outros pagamentos, contudo, em junho de 2017, foi alvo de uma operação policial e teve todos os documentos e computadores apreendidos, restando impossibilitada a comprovação. Defendeu a má-fé da exequente, ante o ajuizamento da demanda visando obter vantagem indevida, mormente considerando a impossibilidade de comprovação do pagamento por parte da executada.

Ao apreciar a inicial, foi verificado que a embargante não comprovou o pagamento da taxa judiciária e custas processuais, sendo determinada a sua intimação para efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito, contudo, o prazo transcorreu in albis, conforme certidão de id. 148676272.

Diante disso, a MMa Juíza julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, ante a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Na decisão integrativa, condenou a demandante no pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a apelante recorre aduzindo, em suma, a existência de justa causa para a ausência de cumprimento da determinação, pois durante todo o mês de junho o patrono ficou impossibilitado de exercer suas atividades, devido ao estado de saúde, tendo em vista que nesse período ficou internado com quadro grave de pneumonia, sendo posteriormente diagnosticado com refluxo e sinusite crônica, com indicação de tratamento cirúrgico e, por fim, contraiu Covid-19, conforme demonstram os atestados médicos apresentados, não havendo óbice para a restituição do prazo para pagamento das custas.

Segue sustentando que o advogado atua sozinho em seu escritório, e sequer teve acesso à publicação que determinou o recolhimento das custas, o que impossibilitou o substabelecimento para outro profissional. Alega que a manifestação apresentada nos autos n. 1030084-43.2021.8.11.0003, diz respeito a uma petição de uma lauda, que já estava pronta. Salienta que a aludida justificativa foi acolhida pelo c. STJ, no Embargos de Declaração aviado no Mandado de Segurança n. 28.604/MT. Assevera a inobservância do princípio da isonomia, ante o tratamento diferenciado entre as partes na decisão integrativa, pois o juízo não conheceu da matéria de ordem pública suscitada, contudo, analisou o pedido de arbitramento de honorários pleiteado pelo apelado, incorrendo em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aduz a negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de análise da matéria de ordem pública suscitada pela parte, consistente na falta de liquidez, certeza e exigibilidade do título exequendo.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão é de simples elucidação.

No caso em apreço, verifico que a douta magistrada a quo considerou que a embargante foi intimada e não recolheu as custas processuais.

Destarte, o Código de Processo Civil, em seu art. 321, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos 319 e 320, do mesmo diploma legal.

A oportunidade de regularização do processo prevista na norma legal foi devidamente observada pela douta magistrada, vez que concedeu à embargante o prazo de 15 (quinze) dias para comprovar o depósito do valor das custas judiciais.

Visto isso, não se desconhece que a doença que impossibilita totalmente o advogado de exercer as suas atividades tem o condão de suspender o curso processual e, por evidente, o prazo para a prática dos atos processuais.

Destarte, para que isso ocorra, há que se observar se a doença que o acomete seja daquelas que impossibilite de maneira completa o exercício da advocacia do único profissional habilitado nos autos.

Nesse sentido, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL. DOENÇA PESSOA DA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.

1. Esta Corte entende possível a restituição do prazo recursal em caso de doença do próprio causídico, desde que seja o único advogado constituído nos autos, bem como esteja totalmente impossibilitado de exercer a função ou de substabelecer o mandato.

2. Não socorre à parte agravante o pedido de restituição do prazo, em razão de doença em pessoa da família, porque não há amparo legal para a pretensão.

3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1260900/SP, 3a Turma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, j. 20.11.2019 – grifei e negritei)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS INFRINGENTES – INTEMPESTIVO – DEVOLUÇÃO DO PRAZO - DOENÇA CAUSÍDICO – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – NÃO COMPROVADA A CAPACIDADE TOTAL PARA POSTULAR NOS AUTOS OU SUBSTABELECER A OUTRO ADVOGADO – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a justa causa que devolve prazo a advogado que alega motivo de doença só se caracteriza quando este se encontra totalmente impossibilitado de exercer a profissão ou substabelecer a outro advogado, ou quando for o único procurador constituído pela parte (AgInt na PET no AREsp 999.261/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 12/3/2018).” (TJMT, RAIN n. 1006808-94.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 14.11.2019 – grifei e negritei)

In casu, em que pese os argumentos defendidos pela apelante, verifico que não há como reconhecer a total impossibilidade do patrono em exercer a sua função ou de substabelecer o mandato, pois embora a recorrente tenha apresentado diversos atestados médicos (id. 148676275 e seguintes), nenhum deles é apto a demonstrar a absoluta impossibilidade de, ao menos, substabelecer o mandato outorgado.

Ademais, a parte apelada comprovou nos autos que, em 10.06.2022, o patrono da recorrente peticionou no processo n. 1030084-43.2021.8.11.0003, evidenciando a capacidade do advogado de, ao menos, providenciar o substabelecimento.

Nesse sentido, bem salientou a douta magistrada na decisão integrativa, verbis:

“Em que pesem os fatos narrados pelo causídico, não há que se falar em restituição do prazo para o pagamento das custas processuais.

Pela documentação juntada, verifica-se que, de fato, o advogado do demandante, Dr. Fábio Arthur da Rocha Capilé, esteve internado no Hospital Amecor durante o período de 06/06/2022 a 09/06/2022, para tratamento de pneumonia bacteriana (CID: J15.9), conforme id. 89609352, p. 01 e juntou atestado médico (id. 89609344, p. 05/06), datado de 07.07.2022, o qual informou a necessidade de afastamento de suas funções laborais pelo período compreendido entre 10/06/2022 a 30/06/2222.

Ocorre que durante esse período de afastamento o advogado da parte autora protocolou petição nos autos n.o 1030084- 43.2021.8.11.0003 em 10/06/2022 (id. 90367678), afastando, com efeito, a presunção de incapacidade total para o exercício da profissão.

Assim é que, para caracterização de justa causa o evento alheio à vontade da parte, capaz de justificar a omissão do causídico na realização dos atos processuais, é necessária a comprovação de que, em razão da moléstia, como no presente caso, ainda que de considerável gravidade, o advogado se encontrava absolutamente incapacitado, inclusive, de substabelecer o mandato que lhe fora outorgado, o que não foi comprovado nos autos.

É da jurisprudência:

(...)

Desse modo, ainda que se entenda e se solidarize com a situação do advogado, o causídico não comprovou que estava totalmente impossibilitado de exercer suas funções ou incapacitado de substabelecer o mandato a outro advogado, impondo-se o não provimento do recurso neste tocante.” (id. 148676704)

Ademais, quanto à alegação de que não teve acesso à publicação que determinou o recolhimento das custas, o que teria impossibilitado o substabelecimento para outro profissional, basta uma simples análise do histórico do movimento processual, para verificar que a decisão foi publicada no diário eletrônico em 02.06.2022, tendo o sistema registrado ciência por parte da Fundação apelante em 06.06.2022, confira:

É de bom alvitre destacar que na presente demanda a apelante não se desincumbiu de comprovar a total impossibilidade do patrono em exercer a sua função ou de substabelecer o mandato, não havendo que se falar em restituição do prazo com fundamento em decisão proferida pelo c. STJ, em processo distinto.

De tal arte, a inércia da apelante no cumprimento da decisão, acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo, sem resolução do mérito.

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar, verbis:

“BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DO PROCESSO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 485, IV, CPC – INTIMAÇÃO PRÉVIA – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A inércia da apelante no cumprimento da decisão, acarreta o indeferimento da inicial, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC, não havendo que se falar em arbitrariedade ou ilegalidade perpetrada pela decisão que decretou a extinção do processo.

A intimação pessoal da parte para suprir a falta somente é exigível nos casos em que o processo ficar parado por mais de um ano, ou por abandono da causa, conforme disposição contida no art. 485, §1o, do CPC.” (RAC n. 1029314-72.2017.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 31.10.2018 - negritei)

Superada essa questão, no tocante à condenação da apelante no pagamento dos honorários de sucumbência, convém salientar que no caso em apreço a recorrente protocolou os embargos nos autos da execução, em 11.10.2018. Assim, em 08.04.2022, ao constatar a irregularidade, a MMa Juíza determinou o seu desmembramento e apensamento.

Nesse passo, não há como considerar a ausência de triangulação da relação processual, em razão da dinâmica estabelecida pela própria apelante, notadamente considerando que a apelada impugnou os embargos apresentado (id. 148676262), sendo perfeitamente cabível a fixação de honorários de sucumbência em favor da apelada, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

Dessa forma, resta evidente que a MMa Juíza agiu com o costumeiro acerto na espécie, não havendo que se falar em violação aos princípios da isonomia, contraditório e ampla defesa, tampouco restou configurada a negativa de prestação jurisdicional, pois, repiso, a extinção do processo, sem resolução do mérito, com a condenação da apelante no pagamento dos honorários de sucumbência é consequência lógica da sua inércia.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outro norte, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorário advocatícios para 12% (doze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise dos autos.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Aguarda pedido de vista do 1o vogal.

EM 17 DE MAIO DE 2023:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO PRIMEIRO VOGAL DES. DIRCEU DOS SANTOS, O RELATOR DESPROVEU O RECURSO, E A SEGUNDA VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 07 DE JUNHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023